Tribunal: TJSP
Processo: 1048885-61.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Razões do inconformismo que não impugnam, de forma especificada, os fundamentos do v. acórdão- Ausência de pertinência com os fatos– Não conhecimento do recurso:

– Não se conhece dos embargos de declaração quando a parte, nas razões de seu inconformismo, não impugna, de forma especificada, os fundamentos do v. acórdão. Recurso de apelação que não guarda

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Razões do inconformismo que não impugnam, de forma especificada, os fundamentos do v. acórdão- Ausência de pertinência com os fatos– Não conhecimento do recurso:

– Não se conhece dos embargos de declaração quando a parte, nas razões de seu inconformismo, não impugna, de forma especificada, os fundamentos do v. acórdão. Recurso de apelação que não guarda pertinência com o julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.